Tribunal: TJDFT
Processo: 0731906-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731906-31.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANISIO MARIO RECORRIDO: C7 TAGUATINGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TESE JURÍDICA. INOVAÇÃO CABÍVEL. MATÉRIA PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. SALDO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA POR AÇÃO REVISIONAL. REINÍCIO DO CÔMPUTO PRESCRICIONAL DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO. I. O artigo 1.014 do Código de Processo Civil veda inovação fática do litígio no plano recursal, porém não interdita a ampliação do espectro das teses jurídicas. II. A prescrição pode ser suscitada diretamente no plano recursal, a teor do que prescrevem o artigo 193 do Código Civil e o artigo 342, inciso III, do Código de Processo Civil. III. O ajuizamento de demanda pelo promitente comprador objetivando a revisão do saldo devedor do imóvel interrompe a prescrição da pretensão de cobrança respectiva, nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil. IV. Uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr “da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper”, segundo o disposto no parágrafo único do artigo 202 do Código Civil. V. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao aos artigos 189 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, sustentando que a pretensão está prescrita, uma vez que a carta de habite-se foi expedida em 23/9/2013 e averbada no dia 30/5/2014 e a demanda somente foi ajuizada em 18/10/2019, fora, portanto, do prazo prescricional de cinco anos. Assevera que a decisão combatida deu interpretação diversa ao enunciado 380 da Súmula do STJ ao aplicar a interrupção do prazo prescricional pela proposição da ação revisional, enquanto o entendimento pacificado é no sentido de que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do credor. Requer que as intimações e registros processuais ocorram em nome do advogado CESAR AUGUSTO BAGATINI, OAB/DF 25.591. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado DELZIO JOÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR, OAB/DF 13.224. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada ofensa aos artigos 189 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, uma vez que a decisão impugnada encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior. A propósito, veja-se: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. CÔNJUGE. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 1.046, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. DEMANDA PROPOSTA PELO DEVEDOR. DEFESA JUDICIAL DO CRÉDITO. INÉRCIA DO CREDOR. AFASTADA. CITAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. RECURSO PROVIDO. ... 5. A prescrição é instituto jurídico destinado a sancionar a inércia do detentor de um direito, reconhecendo o desinteresse no exercício de sua posição jurídica e tornando definitivo o estado das coisas. 6. Nos termos do art. 202 do CC, o decurso do prazo prescricional interrompe-se, uma única vez, quando presente qualquer das hipóteses definidas no art. 202 do CC. 7. A propositura de demanda em que se debate o próprio crédito - seja ela anulatória, revisional ou cautelar de sustação de protesto - denota o conhecimento do devedor do interesse do credor em exigir seu crédito. Ademais, a atuação judicial do credor em defesa de seu crédito implica o inevitável afastamento da inércia. 8. Desse modo, aplica-se a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do CC, ainda que a judicialização da relação jurídica tenha sido provocada pelo devedor. 9. Recurso especial provido.(REsp 1522093/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/11/2015). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROPOSITURA DE DEMANDA REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERRUPÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. REINÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA PROPOSTA PELO DEVEDOR. ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão da Corte local encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada nestes Sodalício, no sentido de a citação válida interrompe a prescrição, cujo prazo reinicia a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que pôs fim ao processo que acarretou referida interrupção. Precedentes. 2. O acórdão estadual afastou a ocorrência da prescrição, sob o argumento de que o negócio jurídico, que origina o débito objeto da execução, foi objeto de discussão em ação revisional anteriormente proposta, interrompendo o prazo prescricional. 3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1.204.157/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/5/2018) (g.n). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 1738997-PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 7/5/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto ao invocado dissenso pretoriano com o enunciado 380 da Súmula do STJ, porquanto o STJ já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019). Confira-se, ainda, o AgINt no AgInt no AResp 1694721/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJ3 13/5/2021. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que” O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Veja-se também o AgInt no AREsp 1.740350/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. Determino que as intimações e registros processuais do recorrente ocorram em nome do advogado CESAR AUGUSTO BAGATINI, OAB/DF 25.591, bem como que todas as publicações da parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado DELZIO JOÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR, OAB/DF 13.224. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023